Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. GEAP. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABEMACICLIBE 150mg. NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. MEDICAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1. Hipótese em que a GEAP pretende a reforma da sentença que a condenou a autorizar e custear o tratamento médico com a oferta do medicamento Abemaciclibe 150 mg.
2. 2. Havendo justificativa plausível para sua utilização no tratamento da paciente e restando comprovado nos autos que a medicação indicada é a mais eficaz ao tratamento de sua enfermidade, câncer de mama, não cabe invocar a existência de rol taxativo a impedir o seu fornecimento, sobretudo o que previsto pelo art. 19-M da Lei Federal 8080/1990.
3. 3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. Sentença mantida.